Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO. PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA AMPLIAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração automática, fixando prazo determinado para a medida constritiva.
2. A agravante sustenta a necessidade de ampliação do prazo da reiteração automática para trinta dias, sob o argumento de que o período inicialmente fixado não abrangeu ciclo mensal completo e seria insuficiente para a localização de ativos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente necessária e razoável a ampliação do prazo de reiteração automática da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, além do período já fixado pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve buscar a máxima efetividade da tutela jurisdicional, observando-se, contudo, a razoabilidade das medidas constritivas e a adequada gestão processual pelo magistrado.
5. A ampliação de diligências de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas informatizados à disposição do Judiciário pressupõe a demonstração de fundamento concreto e plausível, sob pena de sobrecarga injustificada dos serviços judiciários.
6. No caso, a consulta ao sistema SisbaJud foi realizada na modalidade de reiteração automática por período de vinte e dois dias, não havendo demonstração de insuficiência do lapso temporal fixado, nem indicação de elementos objetivos que justifiquem a ampliação pretendida.
7. Inexiste previsão legal que imponha prazo mínimo ou obrigatoriedade de ciclo mensal completo para a reiteração automática de bloqueio, cabendo ao magistrado, no exercício da gestão processual, definir o prazo razoável da medida.
8. A diferença temporal pretendida pela agravante não caracteriza desproporcionalidade nem configura erro de julgamento apto a ensejar a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação do prazo de reiteração automática da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud insere-se no poder de gestão processual do magistrado, devendo observar o princípio da razoabilidade.
2. A ampliação do prazo da medida constritiva exige a demonstração de fundamento concreto que evidencie sua necessidade, o que não se presume.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 789 e 797.